Tribunal: TJPA
Processo: 0809808-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809808-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: M S DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida nos autos de Agravo de Instrumento, que manteve decisão interlocutória no bojo de Ação de Execução Fiscal ajuizada contra M. S. dos Santos Comércio Atacadista. O agravante sustenta a ocorrência de dissolução irregular da empresa executada e pleiteia o redirecionamento da execução ao sócio -administrador, com base na Súmula 435 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença no processo principal resulta na perda do objeto do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A superveniência de sentença no processo originário extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a perda do objeto do Agravo Interno, pois a análise do recurso se torna inócua diante da solução definitiva do litígio.

2.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prolação de sentença no processo principal prejudica a apreciação de recursos interpostos contra decisões interlocutórias, dada a falta superveniente de interesse recursal.

3.O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente prejudicado, cabendo a aplicação do referido dispositivo ao caso concreto.

4.A existência de apelação interposta pelo ente estadual contra a sentença proferida nos autos originários reforça a desnecessidade de prosseguimento do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.A superveniência de sentença no processo principal extinguindo a execução fiscal acarreta a perda do objeto do Agravo Interno interposto contra decisão interlocutória, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, IV, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
, em face da
decisão monocrática
proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que manteve decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada contra
M. S. dos Santos Comércio Atacadista
, ora agravada.

Em suas razões, o agravante argumenta em síntese que a empresa executada encerrou suas atividades sem promover a baixa regular nos órgãos competentes, o que, segundo entendimento do STJ, configura dissolução irregular e autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio- administrador.

Destaca que, conforme se depreende da consulta à Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA), a empresa não apresenta movimentação fiscal há anos, além de não possuir sede ativa e operacional, o que denota a intenção de se furtar ao cumprimento das obrigações fiscais, reforça ainda que o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que, havendo dissolução irregular da sociedade, presume-se a responsabilidade do administrador pelo inadimplemento tributário, cita a Súmula 435/STJ.

Ressalta que não

se exige prova direta da participação dolosa do sócio na constituição do crédito tributário, bastando a comprovação da inatividade irregular da empresa para que o redirecionamento seja permitido.

Alega que a dificuldade em localizar bens da pessoa jurídica executada reforça a necessidade de redirecionamento da execução ao administrador, sob pena de inviabilizar a satisfação do crédito tributário, bem como destaca a negativa de citação do sócio- administrador mesmo diante de fortes indícios de dissolução irregular, afronta os princípios da efetividade da jurisdição e da supremacia do interesse público.

Enfatiza que, ao indeferir a citação do representante legal sem exigir tal prova da parte executada, a decisão recorrida inverte indevidamente o ônus da prova, em prejuízo da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
requer a reconsideração da decisão monocrática, com a consequente reforma da decisão de primeiro grau para determinar a citação do representante legal da empresa executada ou, subsidiariamente, o processamento do Agravo Interno pelo colegiado.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. 22298747).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da
sentença (Id. 126570375
– autos originários), verbis:

Ante o exposto e diante de tudo mais que dos autos consta, EXTINGO a presente execução fiscal sem resolução do mérito, com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por não promover a Fazenda Pública os atos e diligências necessárias para o deslinde da execução fiscal, faltando, inclusive, interesse no prosseguimento do feito.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Outrossim, é desnecessária a permanência da tramitação do presente recurso de agravo interno, uma vez que o
Estado do Pará
já interpôs
Apelação sobre o Id. 22920084
contra a r. sentença prolatada nos autos de 1º grau.

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/03/2025